Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. ALTERAÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS COM ASSEMBLEIA E CARTÓRIO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PARA PARTE DOS PEDIDOS. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 1o, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo apelante contra a pessoa jurídica responsável pela construção do empreendimento que deu origem ao condomínio, com a pretensão de imputar-lhe a obrigação de proceder à alteração da convenção condominial e custear as despesas necessárias para a convocação de assembleia geral e registro do resultado da deliberação no cartório competente. O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e extinguiu parcialmente o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Com base na teoria da asserção, a verificação da legitimidade da parte para integrar o polo passivo da demanda deve ser realizada abstratamente, segundo as declarações apresentadas na petição inicial.

4. Inexiste pertinência subjetiva entre o pedido da alínea “f” da petição inicial (A condenação do Réu para que altere/exclua o artigo 96, §1o, da Convenção Condominial e demais artigos que eventualmente, por discricionariedade do Autor, necessitem ser alterados, procedendo a respectiva rerratificação;) e a atuação ou eventual responsabilidade que possa ser imputada à ré indicada pelo autor, que não é condômina, diante da existência de previsão legal regulando o procedimento a ser adotado para a alteração da convenção condominial (art. 1.351 do CC), o qual não exige a participação dos responsáveis pela redação original do documento.

5. No que diz respeito à pretensão de custeio das despesas para convocação da assembleia e registro do resultado da deliberação no cartório competente, visualiza-se a pertinência subjetiva entre as alegações do autor e a eventual responsabilidade civil do réu, diante da imputação da prática de suposto ato ilícito causador dos danos materiais que o autor precisará suportar para regularizar a situação que entende errática.

6. O processo se encontra em condições para julgamento (art. 1.013, § 1o, do CPC) quanto aos demais pedidos deduzidos pelo autor, em relação aos quais a parte deve figurar no polo passivo da demanda.

7. Do conjunto probatório contido nos autos, não se infere a prática de ato ilícito pela confecção do item restritivo contido na convenção condominial (art. 91, § 1o: Não poderão ser instalados aparelhos de ar-condicionado nas unidades autônomas.), tampouco a culpa ou o dolo da apelada. A despeito de julgamento sobre ter sido a melhor escolha fazer constar restrição dessa natureza no normativo interno, a ré apelada apenas fez prevalecer o seu posicionamento quando detinha o poder para tanto, dado ser, à época, a proprietária da totalidade das unidades habitacionais com direito a voto. Além disso, a parte demonstrou inexistir previsão para as instalações dos aparelhos nas unidades habitacionais no memorial de incorporação.

8. Quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, houve observância do que prescreve o art. 85, § 2o, do CPC, com a fixação da verba no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A hipótese não admite o arbitramento por apreciação equitativa, por não se compatibilizar com a previsão contida no art. 85, § 8o, do CPC, já que o valor da causa não é irrisório.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.